Tribunal: STJ
Processo: 1509479-35.2023.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2531497 - SP (2023/0459719-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LETICIA PALOMA NERES PEREIRA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA VICTÓRIA DE BARROS CAMPOS - DEFENSORA
PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
INSUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão agravada, que concluiu pelo não conhecimento do agravo em
recurso especial, devido à aplicação da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não apresentou irresignação específica e pormenorizada contra os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do agravo em recurso
especial.
4. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o
equívoco dos fundamentos utilizados, o que não foi feito pelo agravante.
5. A jurisprudência do STJ admite a revaloração das premissas fáticas no recurso
especial, mas exige demonstração cuidadosa de que os fatos descritos no acórdão
recorrido reclamam solução jurídica diversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7 do STJ; Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50432983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: d099734b-9a75-40e4-880c-5a1d79d85ef3

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Segunda Turma,
Rel. Min. Og Fernandes, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2.153.967/TO, Sexta
18/11/2016
Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.713.116/PI,
23/6/2023
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
.
8/8/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50432983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: d099734b-9a75-40e4-880c-5a1d79d85ef3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2531497 - SP (2023/0459719-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LETICIA PALOMA NERES PEREIRA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA VICTÓRIA DE BARROS CAMPOS - DEFENSORA
PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
INSUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão agravada, que concluiu pelo não conhecimento do agravo em
recurso especial, devido à aplicação da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não apresentou irresignação específica e pormenorizada contra os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do agravo em recurso
especial.
4. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o
equívoco dos fundamentos utilizados, o que não foi feito pelo agravante.
Documento eletrônico VDA50432984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:25
Código de Controle do Documento: ebcaf2dd-5b3a-4a21-8f1e-f5a845ee6e5f

5. A jurisprudência do STJ admite a revaloração das premissas fáticas no recurso
especial, mas exige demonstração cuidadosa de que os fatos descritos no acórdão
recorrido reclamam solução jurídica diversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7 do STJ; Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Segunda Turma,
Rel. Min. Og Fernandes, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2.153.967/TO, Sexta
18/11/2016
Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.713.116/PI,
23/6/2023
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
.
8/8/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LETICIA PALOMA NERES
PEREIRA contra decisão da minha relatoria que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Na decisão agravada constou que o recurso especial não poderia ser conhecido
em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, conforme fls. 252-255.
Neste agravo regimental, a insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao
final, a reconsideração para que seja examinado e provido o recurso especial, ou,
subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido. Isso porque, nas razões do
recurso, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, que passo a reproduzir, naquilo que interessa à espécie:

"Tendo em vista os argumentos expendidos pela parte
agravante para refutar os fundamentos da decisão de admissibilidade da
Documento eletrônico VDA50432984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:25
Código de Controle do Documento: ebcaf2dd-5b3a-4a21-8f1e-f5a845ee6e5f

origem, conheço do agravo e passo a examinar o recurso especial. Nada
obstante entendo ser impossível conhecer do recurso, com fulcro na
Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal recorrido,
analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos,
entendeu, de forma motivada, que a prisão em flagrante se deu em
observância às normais legais e constitucionais aplicáveis, pontuando,
inclusive, a legalidade da busca pessoal. (...) Com efeito, a
jurisprudência deste Tribunal Superior tem se firmado no sentido de que
a manifestação de nervosismo ao avistar policiais não constitui fundada
suspeita de cometimento de infração penal apta a amparar a medida
invasiva de busca pessoal, nos termos do art. 240, parágrafo 2o do CPP.
(...) A hipótese versada nos autos, contudo, comporta peculiaridade apta
a permitir a medida, pois o comportamento da agravante se alterou não
apenas por ter se deparado com a guarnição policial, mas sim por ver as
autoridades no exercício de seu desempenho funcional, já efetivando a
medida de busca em terceiro o que causou à recorrente o espanto
mencionado pelos policiais, tendo, inclusive, cogitado alterar seu
caminho antes de continuá-lo. A partir das circunstâncias descritas é
possível inferir a suspeita de que a agravante pudesse estar executando
algum tipo de infração penal, o que justificou a ação dos policiais que,
ao fim, culminou na apreensão dos entorpecentes destinados à
mercancia. Neste contexto, para infirmar o que restou decidido pelo
Tribunal de origem, com o objetivo de reconhecer a ilicitude das provas
obtidas a partir da busca pessoal realizada seria necessário amplo
revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. (...) Logo,
impossível aceder com a recorrente. Ante o exposto, com fundamento
no art. 253, II, 'a', do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
para não conhecer do recurso especial."

Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do
regimental, verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
pelo não conhecimento do agravo em recurso especial, diante da ausência de impugnação
adequada do óbice adotado pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, a
saber, a Súmula n. 7 do STJ.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionarem a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa, uma vez que limitou-se a repetir as
razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, a desnecessidade do
revolvimento fático-probatório, deixando de erigir fundamento adequado para afastar a
aplicabilidade da súmula 07 deste Tribunal Superior.
Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a revaloração
das premissas fáticas no âmbito do recurso especial, não basta a mera alegação de que a
Documento eletrônico VDA50432984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:25
Código de Controle do Documento: ebcaf2dd-5b3a-4a21-8f1e-f5a845ee6e5f

pretensão visa tão somente ao reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte
demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos tais quais descritos no acórdão recorrido,
reclamam solução jurídica diversa daquela que fora aplicada pelo julgador. A propósito:

"É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o
recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que
feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas
de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n.
600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/11/2016
)" (AgRg no AREsp n. 2.153.967/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de
).
23/6/2023

"Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no AREsp
n. 1.713.116/PI, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
de
).
8/8/2022

Na hipótese vertente, verifica-se que o Tribunal recorrido aduziu de forma
escorreita todos os elementos dos quais se valeu para concluir pelo édito condenatório,
em especial, no que diz respeito à diligência de busca pessoal, legitimada pelo
avistamento dos policiais do comportamento vacilante da insurgente que buscou desviar
seu caminho tão logo observou a abordagem dos policiais em desfavor de terceiro,
conclusões cuja desconstituição demandaria reexame de fatos e provas, inviável diante
do óbice da Súmula 7 do STJ.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50432984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:25
Código de Controle do Documento: ebcaf2dd-5b3a-4a21-8f1e-f5a845ee6e5f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0459719-2
AREsp 2.531.497 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15094793520238260228 15094793520238260228726922023 726922023
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LETICIA PALOMA NERES PEREIRA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA VICTÓRIA DE BARROS CAMPOS - DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LETICIA PALOMA NERES PEREIRA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA VICTÓRIA DE BARROS CAMPOS - DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212485:1041<0;131@
2023/0459719-2 - AREsp 2531497 Petição : 2025/0060912-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:35:13
Código de Controle do Documento: B154F3FC-D03D-4C74-9327-19050CD6F272